Tribunal: TJDFT
Processo: 0750646-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750646-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO DE LIMA SOUZA AGRAVADO: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA D E C I S Ã O I - Relatório Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIO ROBERTO DE LIMA SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (ACP no 0713259-91.2020.8.07.0020), movido pelo ora agravante em face de NG3 BRASÍLIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, determinou o sobrestamento da demanda, com fundamento na afetação determinada pela Corte Superior, referente ao Tema 1.169. Sustenta o agravante, em breve síntese, que o entendimento majoritário, dos magistrados de Brasília, é que a citada sentença coletiva é certa, líquida e exigível, não havendo necessidade de liquidação prévia. Esclarece que inexiste generalidade no conteúdo da sentença proferida na ação civil pública, uma vez que determina expressamente que, no caso de apreensão do veículo, a executada/agravada deverá indenizar o consumidor lesado o valor correspondente ao próprio carro apreendido pela instituição financeira. Salienta que o valor indenizado pode ser encontrado por simples cálculos aritméticos, sem a necessidade de prévia liquidação, observando-se o valor do contrato de alienação fiduciária, com correção monetária e juros. Afirma que os feitos executivos suspensos, com fundamentação no Tema 1169, tratam de direito público, sistema remuneratório, servidor público, benefícios e gratificações, matérias diversas da presente hipótese. Tece extenso arrazoado para fundamentar seu pedido de reforma da decisão impugnada, a inaplicabilidade do Tema 1169 do STJ e a ausência de requisitos para a suspensão do processo originário. Defende que as razões expostas evidenciam a probabilidade do direito e o fato da executada ser devedora de alto valor, a título de danos morais coletivos, além de responder a mais de 212 processos, configura o receio de dano irreparável consistente na possibilidade de não ter seu crédito adimplido, em razão da suspensão do feito, justificando a concessão da antecipação de tutela recursal. Requer, in limine, a antecipação da tutela recursal para autorizar o prosseguimento regular do cumprimento de sentença na origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da liminar. Sem preparo, eis que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. DECIDO. II - Fundamentação No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Ab initio, consigno que, neste momento se examina, tão somente, o pedido liminar de concessão da antecipação de tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em Ação Civil Pública 0713259-91.2020.8.07.0020, movida pela Defensoria Pública do Distrito Federal em face da requerida/agravada, em que os pedidos foram julgados procedentes para condenar a ré em obrigações de fazer e não fazer relacionadas à propaganda, ao pagamento de danos morais coletivos e, ainda, a indenizar os consumidores lesados pelos prejuízos materiais concretamente experimentados em razão de sua atuação ilícita no mercado. Ao receber a inicial, decidiu o magistrado a quo, verbis: Cuida-se de requerimento para instauração de cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. Por ora, suspenda-se o curso da demanda, conforme afetação determinada pela Corte Superior (Tema 1.169). Não obstante a tese defensiva voltada à desnecessidade de liquidação prévia da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública mereça uma melhor análise, com o objetivo de se verificar se, de fato, se encontram definidos todos os critérios e parâmetros para a execução do título, apontando para a probabilidade do direito, não vislumbro, por ora, a presença do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também necessário ao deferimento, in limine, do pedido. Na verdade, encontrando-se o feito sobrestado na origem, forçoso reconhecer que não há perigo de dano ou mesmo risco ao resultado útil do processo enquanto se aguarda a análise do mérito recursal do presente recurso. Com efeito, as inúmeras execuções ajuizadas em face da requerida/agravada, bem como a condenação nos danos morais coletivos não conduzem, por si só, a conclusão de que o agravante não conseguirá se ver ressarcido dos prejuízos comprovados. Ademais, não há provas nos autos da insuficiência de recursos da agravada, ou mesmo de que ela se exime da responsabilidade de quitar as indenizações decorrentes da Ação Civil Pública, situações que poderiam, em tese, vir a justificar a definição da questão liminarmente. Vale lembrar que o agravo de instrumento é recurso de tramitação célere, apontando para uma rápida solução da celeuma pelo Colegiado. Assim, nesse juízo de cognição não exauriente, inviável o atendimento do pleito liminar, ante a ausência dos requisitos legais indispensáveis. III – Dispositivo Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator